Tribunal: TJDFT
Processo: 0793153-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado da parte adversa. Alega que a decisão é omissa quanto à fundamentação da verba honorária em conformidade com o artigo 85 §2o do CPC, visto que a condenação em 10% do valor da causa (de R$ 10.000,00) resultou em honorários de apenas R$ 1.000,00. Alega que o valor não é suficiente para remunerar de forma digna a atuação profissional em matéria relevante, com diversos atos processuais e a necessidade de atenção redobrada do advogado. Assim, requer a majoração dos honorários para patamar condizente, sugerindo a fixação em R$ 3.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 73611156.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constata a omissão alegada, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado acerca dos honorários advocatícios. A condenação a título de honorários em 10% do valor da causa resulta no valor de R$ 1.000,00, condizente com a complexidade da demanda. Relembra-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a aplicação do Código de Processo Civil é apenas subsidiária. Assim, há regramento sobre os honorários na Lei 9.099/99, que não deve ser afastado pelo simples fato de o valor dos honorários não alcançar a importância pretendida pelo patrono, sobretudo quando se considera que a demanda é considerada como causa de pequeno valor.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.